Tribunal: TJDFT
Processo: 0738463-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738463-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA AGRAVADO: ANNA AGRONEGOCIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução n. 0727937-42.2018.8.07.0001 opostos por ANNA AGRONEGOCIOS S.A., pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação anulatória no 0000540-78.2004.8.11.0017 em trâmite no TJMT. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de pedido de tutela antecipada deduzido pela Embargante, a qual pretende a suspensão da execução associada aos presentes embargos (0717943-87.2018.8.07.0001) em face do advento de sentença no bojo da Ação Anulatória no 0000540-78.2004.8.11.0017, prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, a qual declarou nulo o título executivo que lastreia o feito executivo associado. A Embargada, ouvida, rechaçou os argumentos trazidos à baila pela Embargante (id. 165720754 ), deduzindo que tais já eram de conhecimento prévio dos representantes legais das partes litigantes, não podendo serem tidos por fatos novos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para deferimento do pedido de tutela de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tenho que há plausibilidade do direito vindicado pela Embargante e até perigo de dano ou de difícil reparação a ser suportado pela Executada/Embargada, acaso não suspensa a execução até o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia e acostada em id. 164576141. Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes entabularam acordo no bojo dos autos da execução, encartado em id. 161632196, e que teve como objeto promover a suspensão do feito executivo, reverberando, portanto, no objeto dos presentes embargos e a agravo de instrumento n.o 0708515-56.2023.8.07.000, conforme cláusula primeira. No referido instrumento, a Executada/Embargante comprometeu-se a firmar, por meio de escritura pública, juntamente com devedores solidários, e anuência de terceira garantidora, a título de dação em pagamento, a transmissão do domínio de lotes identificados e relacionados ao Condomínio Unique Garden, no Município de Águas Lindas - GO, em favor da Exequente/Embargada. Por sua vez, o título que lastreia a execução previu confissão de dívida, pela Executada/Embargante a título da aquisição do imóvel matriculado sob a numeração 12.574 junto ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis de São Feliz Araguaia - MT, adquirido por escritura pública de compra e venda lavrada junto ao 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Inhumas GO, prenotada junto ao Cartório de Segundo Ofício de Registro de Imóveis de São Feliz Araguaia - MT. A conjuntura processual revela, portanto, que seja a título do acordo entabulado 161632196, seja a título do prosseguimento de atos expropriatórios que possam ser ultimados no bojo da execução associada, fato é que a Executada/Embargante encontra-se em vias de viabilizar o pagamento de um título ou até de suportar medidas forçadas executivas por força de um título cuja nulidade foi declarada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, proferida nos autos da Ação Anulatória no0000540-78.2004.8.11.0017. É inegável que a autoridade da decisão judicial de mérito prolatada na ação anulatória no0000540-78.2004.8.11.0017, com efetividade e eficácia em todo o território nacional, reverbera efeitos diretos, tanto na ação executiva - que já não mais, como a princípio, carreia título dotado de certeza -, quanto nos presentes embargos. Outrossim, ante a real probabilidade de que seja fulminada a executividade do contrato de compra e venda, que embasa a execução no 0717943-87.2018.8.07.0001, por certo, impõe-se sua suspensão, ante o inarredável risco de prejuízo irreparável à parte executada, não sendo razoável que a última seja submetida a cumprir uma avença cuja nulidade e, portanto, incerteza, foi declarada por provimento judicial, ainda que esteja este pendente de trânsito em julgado. Ante o exposto, frente à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, defiro a suspensão da execução, bem como dos presentes embargos, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no0000540-78.2004.8.11.0017. Junte-se a presente decisão à execução associada e lance-se, ali, andamento de suspensão vinculado à numeração 272. Intimem-se.” – ID 167177820 dos autos n. 0727937-42.2018.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra que “a agravada formulou pedido de Tutela de Urgência Antecipada de caráter Incidental, alegando a existência de “fato novo” consubstanciado em uma sentença proferida nos autos do Processo no 0000540- 78.2004.8.11.0017, Ação Anulatória que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com isto pretendendo a suspensão da execução e dos efeitos do novo acordo firmado” (ID 51230990 p.6). Sustenta que “A noticiada sentença, atacada por recurso de Apelação, sequer transitou em julgado e não tem o condão de interferir feito executivo, pois, conforme já observado, declarou a nulidade de negócio jurídico travado entre TERCEIROS ESTRANHOS AOS AUTOS” (ID 51230990, p.7). Argumenta que “ao declarar a nulidade do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Confissão de Dívida e Pacto de Fiança e Garantia Real firmando entre agravante e agravada, o Juízo de São Félix do Araguaia/MT extrapolou sua competência, sendo nula de pleno direito qualquer determinação nesse sentido” (ID 51230990, p.7). Ressalta que “a agravante e a agravada sequer foram citadas para integrar o referido processo, de modo que a noticiada sentença claramente afronta os princípios constitucionais norteadores do direito e, fatalmente, será anulada” (ID 51230990, p.7). Alega que “a existência e a validade do débito exequendo são incontestes, já foi confessada pela própria agravada, afinal, por duas vezes, firmou acordo com a agravante para a quitação do preço” (ID 51230990, p.7). Discorre que “Para ser considerando como “novo”, conforme a letra do artigo 493 do NCPC, o fato tem que ser superveniente a propositura da ação, o que não ocorreu no caso dos autos” (ID 51230990, p.8). Frisa que “quando da elaboração do acordo entre a agravante e a agravada, a noticiada sentença já havia sido proferida, cujo teor já era conhecido da agravada” (ID 51230990, p.8). Destaca que “mesmo que seja superveniente ao ajuizamento da ação, O FATO NÃO PODE ALTERAR A CAUSA DE PEDIR, do contrário implicaria em julgamento extra ou ultra petita, conforme entendimento já consolidado pelo STJ” (ID 51230990, p.11). Afirma que “a agravada não logrou êxito em demonstrar e comprovar a existência do direito alegado”, bem como “ausente a comprovação de qualquer perigo de lesão, estando cristalino que a prática procrastinatória e fraudulenta da agravada se perpetua, restando como única lesionada a agravante que ainda não recebeu o que lhe é de direto enquanto que a agravada usufrui do imóvel rural desde janeiro de 2018” (ID 51230990, p.12). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “A decisão agravada tem acarretado inegáveis prejuízos à agravante, estando impossibilitada de perseguir o recebimento do seu crédito, estampado no título executivo que lastreia a execução. Logo, o presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e/ou o deferimento de Tutela de Urgência de natureza Antecipada, qual seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC)” (ID 51230990, p.13). Por fim, requer: “O recebimento do presente Agravo de Instrumento nos seus efeitos ATIVO e SUSPENSIVO, deferindo LIMINARMENTE e INAUDITA ALTERA PARS, o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do NCPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e REVOGAR a suspensão da execução e dos embargos determinada pelo Juízo singular , vez que latentes o fumus boni iures, o periculum in mora e a plausibilidade do direito invocado. A INTIMAÇÃO da agravada, por meio do seu advogado, para, querendo, manifestar-se no prazo legal Ao final, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, REFORMANDO a decisão agravada, para REVOGAR a suspensão da execução e dos embargos determinada pelo Juízo singular. (ID 51230990, p.p.13/14). Preparo regular (ID 51231006). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I e parágrafo único do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial n. 0717943-87.2018.8.07.0001 proposta em 27/06/2018 por AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. (agravante) em desfavor de ANNA AGRONEGÓCIOS S.A. (agravado) e dois fiadores (Edilson Tomas Gomes e Bárbara Castro Brandespim), objetivando a execução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Confissão de Dívida, Pacto de Fiança e Garantia Real firmado entre as partes (ID 19086013 dos autos n. 0717943-87.2018.8.07.0001). ANNA AGRONEGÓCIOS S.A. opôs os embargos à execução n. 0727937- 42.2018.8.07.0001 e formulou pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental, alegando, em síntese, a “existência de um fato novo a atingir o objeto da ação de embargos e a execução” e que o fato é “constitutivo, modificativo ou extintivo de algum direito tratado nos autos” (ID 164576140, p.5 – origem). A embargante narrou (ID 164576140, p.p.1-3): “No dia 27.06.2018, a exequente veio as portas do Judiciário (execução no 0717943-87.2018.8.07.0001), buscando receber créditos supostamente devidos pela empresa Anna Agronegócios e os fiadores. Em breves linhas, apontou que celebrou com os executados o Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com confissão de dívida pacto de fiança e garantia real. E que, apesar de tanto a executada quanto os fiadores terem se obrigado a quitarem, em três parcelas, a quantia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), nenhum pagamento teria sido feito. As partes foram citadas, ocorrendo a apresentação de embargos a execução. Nos embargos apresentados pelos fiadores, conseguiu-se o efeito suspensivo, que por algum tempo sobrestou o tramite da demanda executiva. Tal efeito, todavia, foi posteriormente revogado em sede de agravo de instrumento. Após movimentações processuais de praxe, antes que as ações de embargos a execução fossem julgadas, as partes entabularam acordo, conforme noticiado nas manifestações de id no 106841926 e 105844936 dos autos da ação executiva. Em tal ajuste negocial, entendeu-se por bem dar fim à dívida por intermédio da dação em pagamento de 14 (quatorze) lotes urbanos, localizados na Quadra 51 (cinquenta e um) do Condomínio Unique Garden, em Águas Lindas de Goiás, conforme matrícula no 80.579, do CRI local. O acordo, assinado em 14.10.2021, previa um prazo inicial de 90 (noventa) dias (improrrogáveis) para que a devedora fornecesse toda a documentação necessária à escrituração dos imóveis em nome da credora. E, assim, foram os autos suspensos. Diante da necessidade de prosseguimento de trâmites documentais para a consecução do acordo, em 14.03.2022, a parte exequente requereu a suspensão do processo (id no 118250681). Na sequência, a parte exequente, alegando que a parte executada não cumpriu os termos do acordo, requereu a retomada do curso da ação executiva, com a adjudicação do imóvel penhorado ((id no 133029784 – 05.08.2022). E tal adjudicação foi deferida por este juízo (id no 149409071). Antes que ela se instrumentalizasse, as partes novamente formularam um novo acordo, conforme pode ser verificado no evento de id no 161632196. No entanto, um fato novo, prejudicial à subsistência do título executivo e do acordo, ocorreu, e precisa ser objeto de apreciação por este juízo, conforme adiante se apontará e demonstrará. Nos autos da ação judicial no 0000540-78.2004.8.11.0017, que tramita junto à 2a Vara de São Félix do Araguaia – MT, em 31.05.2023 foi proferida sentença dando procedência à ação, a qual, entre outras coisas, declarou nulo o título executivo que aparelha a execução extrajudicial referida nestes embargos, título este executado nos autos no 0717943-87.2018.8.07.0001, qual seja: contrato de compra e venda de imóvel rural com confissão de dívida, pacto de fiança e garantia real (documento de id no 19086013 dos autos da ação executiva).” - grifos no original. Explicou que o título executivo objeto da execução é o Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com confissão de dívida e pacto de fiança e garantia real (ID 19086013 da execução) e que, conforme item 1.1 do contrato, o objeto do contrato é “um imóvel rural denominado Fazenda Alcobaça, localizada na zona rural do município matogrossense de Luciara, com dimensão de 2.995 há., imóvel registrado no R-01-12-574 do Cartório do Segundo Ofício, Registro de Imóveis de São Feliz do Araguaia-MT, Adquirido em 13 de Agosto de 2015 de Ingracinha Brito de Moura conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Inhumas GO, esta Prenotada junto ao Cartório do Segundo Ofício, Registro de Imóveis de São Feliz do Araguaia-MT.” (ID 164576140, p.6). Discorreu que em 31/05/2023 foi proferida sentença nos autos da ação no 0000540-78.2004.8.11.0017, cujo objeto era “Declarar a nulidade da aquisição anterior feita pela Sra. Ingracinha Brito de Moura, em relação ao imóvel de matrícula no 12.574 do CRI de São Félix do Araguaia. Teria a Sra Ingracinha se valido, para a aquisição, de uma procuração falsa” (ID 164576140, p.9). Disse que “o que a sentença reconheceu foi justamente tal fato: a aquisição nula. E a nulidade da aquisição feita pela sra. Ingracinha ocasionou a nulidade também dos negócios subsequentes” (ID 164576140, p.9). Elucidou que “conforme visto acima, constou no contrato executado que o imóvel havia sido adquirido pela Agrofield, em 13.08.2015, da sra. Ingracinha, via escritura pública (lavrada no Cartório de Notas de Inhumas). No entanto, essa escritura pública foi expressamente declarada nula, como também o foi o instrumento particular que aparelha a execução judicial relativa a estes embargos à execução. Quanto à nulidade de tal escritura, lavrada no Cartório de Notas de Inhumas, tal serventia assim certificou no corpo do ato (certidão em anexo)” (ID 164576140, p.p.9/10). Colacionou referida escritura pública, na qual consta:“( ) Por força da sentença ID 119292299, de 31/05/2023 referente ao processo de n. 0000540-78.2004.8.11.0017, procede-se a presente averbação para constar a nulidade deste ato, 04/07/2023.” (ID 164576140, p.10) Concluiu que “Sendo nulo o título executivo, portanto, nula também é a execução que o tem como lastro. É a clássica expressão nulla executivo sine titulo, prevista, entre outros, no art. 803, do CPC” (ID 164576140, p.10). Por fim, requereu (ID 164576140, p.p.13/14): “a) o deferimento de tutela provisória antecipada de urgência, para que seja sobrestado o curso da ação de execução no 0717943-87.2018.8.07.0001, até o trânsito em julgado da ação judicial no 0000540-78.2004.8.11.0017, bem como suspensos os efeitos do acordo juntado no evento no 161645042 da ação executiva e no evento no 161632196 desta ação; b) em caso de não deferimento do pedido acima, que seja deferida a averbação, junto à matrícula dos imóveis objetos do acordo referido (dados em pagamento), da existência da sentença judicial ora anexada e extraída dos autos da ação no 0000540- 78.2004.8.11.0017, podendo inclusive se constar a vedação de transferência de tais imóveis para terceiro, como medida de salvaguarda do objeto do acordo (impedir também que a executada Anna e a Sinai transfiram os bens para terceiros), com fundamento no art. 246, da Lei no 6.015/733.” Juntou aos autos a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia-MT no processo no 0000540-78.2004.8.11.0017, cujo conteúdo é o seguinte: “Trata-se de Ação declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada proposta por ROGÉRIO BEGHINI em desfavor de INGRACINHA BRITO DE MOURA, estando todos devidamente qualificados. Narra a inicial que o autor se tornou proprietário e cessionário do imóvel de Matrícula n. 12.547, mediante cessão de direitos dos herdeiros e meeira de Jacob Schmitz, antigo proprietário do bem, ora falecido. Entretanto, o referido imóvel foi indevidamente transmitido à ré, por meio da utilização de procuração falsa que concedia poderes a José Ribeiro Gonçalves para alienar o bem. Aduz o autor que José Ribeiro, em posse da referida procuração reputada falsa, cedeu a Ananias Silveira da Silva os poderes da procuração e este, por sua vez, substabeleceu a Levino Moreira da Silva, o qual lavrou escritura de Compra e Venda de Imóvel em favor da ré Ingracinha. Ocorre que, argumenta o autor, Jacob Schmitz já era falecido na época em que se lavrou a primeira procuração, a qual foi posteriormente cancelada após a ausência de assinatura por mais de 30 (trinta) dias. Com o exposto, requer o reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda em baila. ( ) Em respeito ao mérito, tem-se que a presente ação merece julgamento procedente, ante a plena falsidade e posterior cancelamento da procuração que ensejou o negócio jurídico em análise. Acerca do negócio jurídico nulo, que se refere ao plano de validade, versa o Código Civil: Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. No caso em testilha, está-se diante da ausência de legitimidade negocial da alienante, que não possuía aptidão específica a firmar o negócio jurídico, tornando viciado o objeto (compra e venda), vez que ninguém pode dispor do que não lhe pertence. É certo que Jacob Schmitz era falecido (ID 56541773 - Pág. 28) à época da lavratura da procuração de ID 56541773 - Pág. 24, tornando nula de pleno direito a escritura pública de ID 56541773 - Pág. 18, uma vez que esta somente existiu em razão da outorga de poderes a José Ribeiro Gonçalves, o qual substabeleceu a Ananias Silveira da Silva os poderes da procuração e este, por sua vez, substabeleceu a Levino Moreira da Silva, que lavrou escritura de Compra e Venda de Imóvel em favor da ré Ingracinha. Cediço que a presunção de veracidade dos registros públicos é relativa, podendo ceder diante da evidência de vício que macule de forma irremediável o ato. Como já se decidiu o STJ no sentido de que "O registro do título translativo no cartório de imóveis não gera presunção absoluta do direito real de propriedade, mas relativa, vale dizer, admite prova em sentido contrário (CC/1916, art. 527; CC/2002, art. 1.231)" (STJ, REsp 466.500/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 03/04/2006). Ademais, em se tratando de nulidade insanável, não há de se argumentar pela convalidação dos atos nulos, mesmo diante de direitos de adquirente que se intitula de boa-fé. Assim já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - INDENIZAÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR PROCURAÇÃO - FALSIDADE DA ASSINATURA DO OUTORGADO, PROCURADOR DA SOCIEDADE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS DEMAIS SUBSEQUENTES, POR ARRASTAMENTO - PROPALADA BOA-FE DO 3o ADQUIRENTE - IRRELEVÂNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - LITISCONSORTE PASSIVO CITADO EDITALICIAMENTE, SOB A CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DA PRESUÇÃO DE POBREZA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a assinatura lançada em escritura pública de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do punho do procurador da sociedade vendedora, impõe-se o reconhecimento da nulidade da referida escritura pública e dos registros imobiliários que sucederam. Não há que se falar em convalidação de ato nulo, ainda que para resguardar terceiro que se diz adquirente de boa-fé, cabendo a eventual prejudicado buscar seus pretensos direitos em ação própria. É possível a condenação do réu revel, citado por edital, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública em sua defesa, na qualidade de curadora especial, não conduz à presunção de miserabilidade. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.08.120767-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020) No tocante aos demais negócios jurídicos firmados após a lavratura da compra e venda nula, todos dela derivados, são igualmente nulos, em que pese possível boa-fé dos terceiros interessados, o vício que acomete a compra e venda realizada em favor de Ingracinha é tal, que alcança todos os negócios jurídicos firmados posteriormente por esta e seus sucessores. Assim dispõe o Código Civil, ao que aplico analogicamente: Art. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas. É dizer, ninguém pode transferir direito que não possui, de maneira que a venda, efetuada por quem não era proprietário do bem não tem o condão de transferir o domínio para o suposto adquirente. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em caso semelhante: “tratando-se de uso de procuração falsa, de pessoa falecida, vício insanável que gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu, as demais vendas sucessivas também são nulas, pois o vício se transmite a todos os negócios subsequentes, independente da arguição de boa-fé dos terceiros” (REsp n. 1.166.343/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/4/2010, DJe de 20/4/2010.) No que concerne à cumulação da ação declaratória de nulidade com ação possessória, em que pese tenha sido deferida a cumulação anteriormente, a parte autora deixou completamente de se manifestar a este respeito e, no presente momento, resta prejudicada a apreciação de requerimento possessório. Em vista da inércia do requerente, perdido está o objeto da ação possessória, sendo temerária a apreciação de requerimento que não fora reiterado em sede de alegações finais e há muito fora esquecido pela parte. No que tange ao requerimento de reconhecimento da propriedade por usucapião, realizado pela requerida Ingracinha, este não merece apreço nos presentes autos. Em que pese seja possível arguição de usucapião em matéria de defesa, a fim de afastar pretensão possessória da parte contrária, esta deverá ser reconhecida em procedimento próprio. Conforme entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR ATO DE MERA TOLERÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A USUCAPIÃO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. [...] (N.U 0004366- 76.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, DECLARO NULA a Escritura Pública de Compra e venda do imóvel realizada em nome de Jacob Schmitz e Elvira Schmitz em favor de Ingracinha (ID 56541773 - Pág. 18/21) e, consequentemente a(o): 1. Composição entre as partes Rogério Beghini, Ingracinha Brito de Moura, Pedro Guimarães, Juscelino Leão Teles e Márcio Antonio Nunes de ID 56543176 - Pág. 60/09; 2. Escritura Pública de Compra e Venda celebrado entre Ingracinha Brito de Moura, Juscelino Leão Teles, Marcio Antonio Nunes e Anna Agronegócios S/A de ID 56544686 - Pág. 03/08; 3. Instrumento Particular de Transação preventiva Extrajudicial entre as partes Rogério Beghini, Ingracinha Brito de Moura, Pedro Guimrães e Jucelino Leão Teles de ID 56544686 - Pág. 24/28. 4. Escritura Pública de Compra e Venda celebrada entre Ingracinha Brito de Moura, Juscelino Leão Teles, Márcio Antônio Antunes e Agrofield Centro-Oeste Comércio de Produtos Agrícolas LTDA de ID 56545398 - Pág. 06/09; 5. Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos e Outras Avenças, firmado entre Juscelino Leão Teles, Márcio Antonio Nunes, Agrofield Centro-Oeste Comércio de Produtos Agrícolas LTDA e Anna Agronegócios de ID 56545398 - Pág. 16/20; 6. Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Confissão de Dívida e Pacto de Fiança e Garantia Real firmado entre Agrofield Centro-Oeste Comércio de Produtos Agrícolas LTDA e Anna Agronegócios de ID 56545398 - Pág. 22/28. 7. Promessa de Compra e Venda de Fazenda firmada entre Ingracinha Brito de Moura e Juscelino Leão Teles no ID 62938508; 8. Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre Ingracinha Brito de Moura e Flórida Paulista Açúcar e Etanol S/A de ID 67298184 - Pág. 19/31; Oficie-se, servindo a cópia desta sentença como ofício, ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia para que averbe a declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e venda firmada entre Jacob Schmitz e Elvira Schmitz e Ingracinha Brito de Moura, bem como: 1. Ao Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco do Ivaí/PR, comunicando a nulidade do negócio jurídico de ID 56543176 - Pág. 60/09; 2. Ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Inhumas/GO, comunicando a nulidade do negócio jurídico de ID 56545398 - Pág. 06/09. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária devida ao patrono do autor, a qual fixo em 20% do valor da causa, à luz do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as baixas pertinentes. P.R.I.C. Às providências necessárias.” - grifos no original, sublinhei. Consoante relatado, AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA se insurge contra a decisão interlocutória pela qual acolhido o pedido de suspensão dos embargos à execução e do processo de execução. Agravante sem razão. O art. 313, inc. V, “a” do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. E o art. 921 prevê a suspensão da execução nas hipóteses do art. 313: Art. 313. Suspende-se o processo: ( ) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ( ) Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento, exatamente a hipótese dos autos. Ainda, prevê o art. 803, I do CPC que a execução será nula se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. No caso, a ação declaratória de nulidade que tramita no TJMT (autos no 0000540-78.2004.8.11.0017), ainda pendente de trânsito em julgado, tem o potencial de retirar a exigibilidade do título objeto da presente execução, pois o juízo reconheceu a existência de vício na cadeia de transmissão do imóvel objeto do título (contrato de compra e venda de imóvel rural) que aparelha a execução no 0717943-87.2018.8.07.0001. Como bem apontado na decisão agravada, inegável a relação de prejudicialidade existente entre a ação de nulidade e os presentes autos de execução de título extrajudicial e embargos à execução. Assim, necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a nulidade na cadeia de transmissão do imóvel rural, objeto do contrato/título da execução, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ. RECURSO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. ( ) 2. É admitida a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes, quando questão fundamental para o prosseguimento da demanda depende do julgamento de tema pendente em outra ação judicial. 3. Verifica-se a prejudicialidade externa, no caso concreto, em que eventual aplicação do entendimento manifestado pelo STJ, que está passível de modificação em razão da pendência de recurso, poderá resultar na extinção precoce do feito pela ocorrência da prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1676614, 07010098120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FALIMENTAR. AÇÃO ANULATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ARBITRAL. VALIDADE. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. 1. Nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. 1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. ( ) 3. Evidenciado que o único título que fundamenta o pedido de falência é objeto de questionamento perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, mostra-se cristalina a configuração da prejudicialidade externa pois, na hipótese de ser reconhecida a nulidade da sentença arbitral, não mais subsistirão os requisitos necessários para o processamento da ação que pretende o decreto da falência da agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1747785, 07247159320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 313, V, "a", e do artigo 921, I, ambos do Código de Processo Civil, cabível a suspensão do processo de execução de título extrajudicial, quando o débito exequendo funda-se em acordo extrajudicial celebrado entre as partes, objeto de discussão em ação anulatória, pendente de julgamento, na qual se alega a existência de vício de consentimento. 2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 3. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido e Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1240344, 07260508920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora